Tribunal: STF
Processo: RE 91530
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CHOQUE DE AVIAO COM CASA RESIDENCIAL.
DECADENCIA. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. NO
CASO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, O LIMITE MAXIMO E O DE 15%, TAL COMO
PREVISTO NO ARTIGO 11, PAR-1, DA LEI N 1.060/50. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.